Tribunal: TJMT
Processo: 1031670-50.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031670-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTO RONI CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 959.305.741-20 (APELANTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA E DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL IDÔNEAS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. LEGALIDADE DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual, conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento ou violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; e (
ii
) saber se é cabível a conversão do contrato, a restituição de valores ou a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O recurso impugna os fundamentos da sentença de forma suficiente, afastando a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

4. A prova documental e a gravação telefônica demonstram que o consumidor foi devidamente
informado
acerca da modalidade de cartão de crédito consignado e de suas características.

5. A utilização reiterada do cartão para compras e saques evidencia ciência inequívoca da natureza do contrato e afasta a alegação de vício de consentimento.

6. A reserva de margem consignável para pagamento mínimo da fatura é expressamente autorizada pela legislação de regência e não configura abusividade.

7. Inexistente falha no dever de informação ou irregularidade contratual, não há falar em conversão da avença, restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovado que o consumidor foi devidamente
informado
sobre a modalidade contratada e utilizou o cartão para compras ou saques, inexistindo vício de consentimento ou abusividade nos descontos efetuados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 373, II, e 487, I; CDC,
arts
. 6º, III, e 52; Lei nº 10.820/2003, com alterações da Lei nº 13.172/2015.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1053644-89.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1030628-09.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROBERTO RONI CORREIA DE OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara
Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT (nº.1031670-50.2023.8.11.0002)
,
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A
.,

que
JULGO
U

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e
c
ondeno
u
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
suspensa

a exigibilidade de tais verbas fica, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos da inicial, sustentando que o banco réu não cumpriu com o dever de informação, não tendo comprovado a regularidade das cobranças realizadas. Alega que a jurisprudência do TJMT reconhece a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado quando demonstrada a violação do direito à informação.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade ou, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a regularidade da contratação e a inexistência de danos a serem indenizados
, id.323093864
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ROBERTO RONI CORREIA DE OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara
Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
nos
da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c pedido de conversão de contrato, Danos Materiais e Morais
(nº.1031670-50.2023.8.11.0002), ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.,

alegando na inicial que
firmou com o banco réu negócio jurídico que acreditava ser empréstimo consignado, mas que posteriormente descobriu tratar-se de cartão de crédito consignado. Sustentou que os descontos realizados em sua folha de pagamento desde 2016 não amortizam o saldo devedor, tornando a dívida impagável. Argumentou que houve violação do direito à informação adequada e clara ao consumidor, pois a instituição financeira não esclareceu sobre os prejuízos inerentes à manutenção do negócio.

Requereu a declaração de abusividade das cláusulas contratuais, a conversão da operação de crédito para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco réu sustentou a regularidade da contratação, afirmando que o autor tinha pleno conhecimento de que estava contratando cartão de crédito consignado, tendo inclusive utilizado o cartão para compras e saques. Juntou aos autos o contrato
que deu ensejo aos descontos
, faturas do cartão demonstrando a utilização para compras, além de gravação telefônica da contratação
(Ids.323047862;323047863;323047864 e seguintes).

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não houve vício de consentimento, que o contrato preenchia todos os requisitos legais e que o autor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo inclusive utilizado o cartão para compras.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação e, e
m suas razões recursais, reitera os argumentos da inicial, sustentando que o banco réu não cumpriu com o dever de informação, não tendo comprovado a regularidade das cobranças realizadas
, pugnando pela procedência da ação.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, pois, embora sucinto, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos minimamente suficientes para o conhecimento do recurso.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante, bem como à existência de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes é claro quanto à modalidade contratada - cartão de crédito consignado.
O
áudio da gravação telefônica e os
documento
s
juntado
s
pelo banco apelado contém informações expressas sobre o produto, inclusive com destaque visual diferenciando cartão de crédito consignado de empréstimo consignado.

Além disso, o banco apelado juntou aos autos gravação telefônica da contratação, na qual é possível constatar que o apelante foi devidamente
informado
sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, suas características e forma de funcionamento
, sem qualquer impugnação pela parte autora
.

Mais importante ainda, as faturas juntadas aos autos demonstram inequivocamente que o apelante utilizou o cartão de crédito para realizar compras em estabelecimentos comerciais como
Todimo
Várzea, Casas Bahia, entre outros, o que afasta por completo a alegação de desconhecimento da modalidade contratada ou de vício de consentimento.

Conforme se observa nas faturas anexadas, o apelante realizou diversas compras com o cartão, além de saques, tendo plena ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado e não de empréstimo consignado tradicional.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a utilização do cartão para compras descaracteriza a alegação de vício de consentimento, conforme precedentes citados pelo apelado em suas contrarrazões:

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras e saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1053644-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Ademais, o contrato de cartão de crédito consignado é modalidade prevista em lei (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015), que autoriza expressamente a reserva de margem consignável (RMC) para pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito.

Quanto à alegação de que os descontos em folha não amortizam o saldo devedor, tornando a dívida impagável, verifica-se que o contrato é claro ao estabelecer que o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, cabendo ao titular do cartão o pagamento do valor remanescente para evitar a incidência de juros rotativos.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação, tendo o banco apelado cumprido com seu dever de informação, e o apelante manifestado sua vontade livre e consciente ao contratar o cartão de crédito consignado e utilizá-lo para compras.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO LIMITE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

3. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado mediante assinatura em termo de adesão e a utilização reiterada do serviço para realização de saques ao longo dos anos, não há que se falar em desconhecimento da natureza do contrato ou em vício de consentimento.

4. O lapso temporal significativo entre a contratação e o ajuizamento da ação, aliado à utilização reiterada do serviço, enfraquece a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.
(...)
Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."

(N.U 1030628-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 11/10/2025)

Dessa forma,
restou comprovado que o apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo inclusive utilizado o cartão para compras, o que afasta a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026